Tribunal: TJES
Processo: 5019370-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019370-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLEMER DA SILVA SANTO
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e inexistência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva, de caráter excepcional, deve observar os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de se fundamentar em uma das hipóteses legais: garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em análise, a prisão preventiva do paciente foi decretada de forma fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela atuação em associação criminosa para o tráfico de drogas, conforme extraído de relatórios de extração de dados telefônicos, boletins de ocorrência e autos de apreensão.
O paciente possui antecedentes criminais e já foi condenado por tráfico de drogas, o que, aliado à atuação reiterada em associação criminosa, demonstra sua periculosidade concreta e a probabilidade de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa, que envolvem risco à ordem pública.
Quanto à substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), restando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, como no caso, tais medidas se mostram insuficientes para garantir os fins a que se destinam, notadamente a proteção da ordem pública e a interrupção da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023; STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
KLEMER DA SILVA SANTO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos da Ação Penal nº 5001658-85.2024.8.08.0049, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, na companhia de outros 06 (seis) corréus.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 11378063)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 31 de outubro de 2024, muito embora a decisão não ostente os fundamentos necessários para tal desiderato, violando o disposto no artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da denúncia oferecida em face do paciente e dos corréus Michael Ferreira Santos, vulgo “Japão”, Valéria Belo Da Silva, vulgo “Japa”, Vitor Manoel Londes Silva, vulgo “Das Armas” ou “Mineiro” (id. 11378067). Confira-se:

‘Em 22 de outubro de 2024, através do relatório de extração de dados de ID 53296344, verificou-se na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, nesta cidade, que os denunciados KLEMER DA SILVA SANTO, vulgo ‘BENÉ’, MICHAEL FERREIRA SANTOS, vulgo ‘JAPÃO’, VALÉRIA BELO DA SILVA, vulgo ‘JAPA’ e VITOR MANOEL LONDES SILVA, vulgo ‘DAS ARMAS’ ou ‘MINEIRO’, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Relatório de extração de dados telefônicos presente no ID 53296344, Boletim n° 55739289 (fls. 03), Boletim n° 55758113 (fls. 28) e Boletim n° 55937228 (fls. 62), e Autos de Apreensão de fls. 06, 09 e 66, todos do ID 53296343. No dia 09/10/2024, foi preso Matheus dos Santos Teixeira na localidade do Caxixe, ocasião em que foram apreendidos 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga à cocaína, 74 (setenta e quatro) pedras de substância análoga a crack e 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, conforme Boletim n° 55937228.

Com autorização do envolvido, a autoridade policial realizou a análise dos dados telefônicos do celular apreendido com Matheus, de onde foram extraídas conversas que trouxeram detalhes de como a associação para o tráfico de drogas funcionava, bem como a dinâmica da atividade ilícita nos meses de setembro e outubro.

Os dados indicaram que a associação era chefiada por KLEMER, que contava com a participação dos demais denunciados, conforme relatório de ID 53296344.

Matheus, Kayo e Samuel também são integrantes do grupo, contudo, já foram denunciados nos autos de n° 0000085-97.2024.8.08.0049.

Os entorpecentes apreendidos anteriormente faziam parte do material ilícito a ser comercializado pela associação. (...).

KLEMER, já condenado por tráfico de drogas e cumprindo pena em regime semiaberto, reativou uma boca de fumo na matinha ao lado do IFES e no Caxixe, nesta cidade e, para isso, trouxe ajuda da grande Vitória.

Há conversas realizadas através da linha registrada em nome da mãe de KLEMER, utilizada por ele, que mostram claramente o tráfico de drogas pelo denunciado: (...).

Matheus tinha a função de gerenciar o tráfico para KLEMER, controlava os ‘vapores’, embalava e misturava as drogas, sendo responsável pela guarda e armazenamento delas e chegou a buscar drogas em Cachoeiro do Itapemirim/ES em nome de KLEMER.

VITOR, vulgo ‘Das armas’ ou ‘Mineiro’, era responsável pela segurança do grupo, e, segundo a análise do telefone, possivelmente está em posse de um revólver de KLEMER. (...).

KLEMER, MICHAEL, VITOR, Kaio, Matheus e Samuel estiveram juntos cumprindo pena no regime semiaberto quando se associaram para traficar nesta cidade. Ademais, KLEMER é amigo de Valéria há muitos anos, conforme ID 55359562. (...).’.

Sob tal perspectiva, é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)